Tribunal: TJSP
Processo: 2282833-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou a realização de nova perícia pelo IMESC. Inviabilidade de nomeação de perito particular, devido à condição dos agravantes, beneficiários da justiça gratuita. Ordem judicial que já observa o pedido deduzido pelos agravantes, para que a perícia seja efetuada por médico neurologista ou de área afim. Órgão estadual – IMESC - de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou a realização de nova perícia pelo IMESC. Inviabilidade de nomeação de perito particular, devido à condição dos agravantes, beneficiários da justiça gratuita. Ordem judicial que já observa o pedido deduzido pelos agravantes, para que a perícia seja efetuada por médico neurologista ou de área afim. Órgão estadual – IMESC - de reconhecida credibilidade, dotado de corpo médico capacitado para a prova. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282833-96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MANUELA HONÓRIO DOS SANTOS SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA),
YASMIM HONORIO CARVALHO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e JOÃO EMANUEL HONÓRIO SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282833-96.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2282833-96.2019.8.26.0000 – São Paulo
Agravantes: Manuela Honório dos Santos Souza, Yasmim Honório Carvalho
de Souza (representada por Manuela Honório dos Santos Souza) e
João Emanuel Honório de Souza (representado por Manuela
Honório dos Santos Souza)
Agravada: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42102)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que determinou
a realização de nova perícia pelo IMESC.
Inviabilidade de nomeação de perito particular, devido à condição dos agravantes, beneficiários da justiça
gratuita. Ordem judicial que já observa o
pedido deduzido pelos agravantes, para que
a
perícia
seja
efetuada
por
médico
neurologista ou de área afim. Órgão
estadual
IMESC - de reconhecida
credibilidade, dotado de corpo médico
capacitado para a prova. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/15)
interposto por Manuela Honório dos Santos Souza, Yasmim Honório
Carvalho de Souza (representada por Manuela Honório dos Santos
Souza) e João Emanuel Honório de Souza (representado por Manuela
Honório dos Santos Souza) contra a decisão (fls. 391) proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional de Santana,
Comarca de São Paulo que, nos autos da ação de cobrança, ajuizada por
eles contra Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A,
determinou a realização de nova perícia pelo IMESC. Inconformados,
sustentam, em síntese, que requereram ao MM. Juízo a realização de
uma nova perícia, por médico neurologista, tendo em vista que consiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282833-96.2019.8.26.0000
3
na especialidade competente para sanar e elucidar todas as dúvidas e
contradições constantes do primeiro laudo apresentado aos autos.
Alegam que o IMESC enviou um segundo laudo, o qual trouxe mais
confusão para o processo. Dizem que, diante das incongruências e
contradições entre os laudos, requereram uma terceira perícia, porém a
ser realizada por um médico neurologista, pedido igualmente deduzido
pelo órgão do Ministério Público. Fundamenta que, em vista da
inexistência de médico neurologista no IMESC, conforme informado
pelo próprio órgão, deve ser nomeado perito particular pago pelo
Estado, com recursos alocados no orçamento do Estado. Postulam o
provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria
Geral de Justiça, que se manifestou nos termos de fls. 417/420.
É o relatório, no essencial.
O agravo de instrumento será conhecido pelo
mérito, para que não se alegue falta de prestação jurisdicional, não
obstante a sua intempestividade, tendo em vista a publicação da decisão
de fls. 383 em 08/11/2019 e a interposição do recurso 16/12/2019,
excedendo o prazo legal de quinze dias. Será relevada no julgamento,
ainda, a ausência de previsão legal para o agravo, nos termos do artigo
1.015 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
O inconformismo dos agravantes não se
sustenta, pois a decisão da MMa. Magistrada já atende à pretensão de
realização de uma nova perícia por um médico neurologista, ou de área
afim. Nesse sentido, posicionou-se inequivocamente a MM. Juíza nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282833-96.2019.8.26.0000
4
decisões de fls. 383 e 391.
Em consulta aos autos principais, é possível
inferir que tal determinação foi devidamente observada e cumprida pela
serventia, ao expedir o ofício de fls. 393, já respondido pelo órgão do
IMESC, com a data de agendamento da perícia para o dia 27/04/2020,
às 14h40 (fls. 395).
Logo, devidamente solucionada tal questão,
conclui-se que o médico neurologista, ou de área afim, terá toda a
competência para a realização do exame e elucidação das divergências
entre os laudos anteriores.
Não há que cogitar na necessidade de
nomeação de perito particular com utilização de recursos do Estado, tal
como pretendido pelos agravantes, já que o IMESC, órgão que possui
notória credibilidade, é dotado de corpo médico totalmente capacitado
para a realização da perícia.
Ressalte-se que a perícia foi designada no
IMESC devido à hipossuficiência financeira dos agravantes, que não
demonstraram condições de arcar com os honorários periciais, o que,
inclusive, justificou a concessão dos benefícios da justiça gratuita no
início do processo (fls. 93/94).
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator